Tribunal: TJBA
Processo: 8000246-02.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000246-02.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLENE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO PELO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. I - Verifica-se que as razões recursais se encontram limitadas ao cabimento ou não de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina as causas contra o Estado da Bahia. II - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” Nesta linha de intelecção, as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual, face ao entendimento cogente retro esposado. III - Dessa forma, analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado e a qualidade técnica das peças processuais, bem como a procedência da demanda, julga-se por fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que deverá ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. IV - Sentença modificada. Recurso de Apelação Cível provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000246-02.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante MARLENE ALVES DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-237